Tribunal: STF
Processo: RHC 250677
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-01
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 949.719/GO, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. PROMOÇÃO DE MIGRAÇÃO ILEGAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE. EXCEPCIONAL MODO DE AGIR. ATUAÇÃO POR LONGO TEMPO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA (JÁ FOI ALVO DE MEDIDAS JUDICIAIS ANTERIORES). NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.



    2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ.



    3. No caso, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal Regional Federal em razão da periculosidade do paciente, acusado de integrar uma organização criminosa formada por cerca de 14 pessoas associadas, voltada para o tráfico internacional de pessoas, compreendendo atividades como: arregimentação, emissão de passagens, documentação para viagem, recebimento e ocultação de valores, cobrança e travessia mediante coiotes. Segundo as decisões anteriores, o grupo atua há cerca de 20 anos, em larga escala, por meio de um verdadeiro conglomerado de agências de turismo, inclusive com suposto e apoio logístico de cartéis mexicanos, alcançando um grande número de vítimas, (pelo menos 448 pessoas) e movimentando altos valores, cerca 59 milhões de reais.



    4. A medida justifica-se também para conter o risco de reiteração delitiva, visto que o paciente “já foi alvo de medidas judiciais anteriores, na Operação Yankee (IPL n° 2021.0043747 - DELEPAT/DRPJ/SR/PF/RO) e na Operação Borderless (IPL n° 2021.0042349 - DPF/RPO/SP), e mesmo assim insistiu na prática criminosa, a revelar que nem mesmo medidas cautelares diversas seriam suficientes para afastá-lo de delitos análogos”. Prisão mantida para resguardar a ordem pública. Julgados do STJ.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento (doc. 23).



    Neste recurso ordinário, a defesa ressalta que:



    No presente caso, a Autoridade Policial chegou a mencionar inicialmente que a prova seria emprestada de outros processos. Conclusão que o juiz federal de 1º grau, o TRF-1 e o STJ parecem ter compartilhado. Contudo, como dito acima, em nenhum momento tais provas foram trazidas autos, limitando-se a fazer referências genéricas a elas.



    [...]



    Coopera também com a ausência de fundamentação o fato de o juiz federal de 1º, o TRF-1 e o STJ não terem individualizado a conduta específica de cada uma das três pessoas contra as quais foi decretada a prisão (Maria, Romildo e Thiago). No mesmo tópico e ao mesmo tempo, utilizando-se dos mesmos argumentos, justificou e se decretou a prisão preventiva dos três. O curioso é que a suposta organização criminosa seria formada também por outras pessoas, contra as quais foi deferida e realizada a busca e apreensão.



    Contudo, a prisão preventiva só foi requerida e decreta em face dos três citados anteriormente (Maria, Romildo e Thiago). E nenhuma justificativa acerca de em que eles se diferem dos demais foi apresentada. Isto é, porque deferir tal medida extremamente gravosa (prisão) contra uma parte e não contra a outra, se, alegadamente, fazem parte do mesmo grupo? Aqui, outra falha terrível na fundamentação, e algumas das jurisprudências abaixo corroboram isso.



    Para concluir, é indispensável que o magistrado aponte, de maneira concreta, as circunstâncias fáticas que apontam no sentido da adoção da medida cautelar, sob pena de manifesta ilegalidade do decreto prisional. Inclusive, apontado as provas específicas em que se apoia sua conclusão. Nesse sentido a jurisprudência deste Supremo Tribuna:



    [...]. (Doc. 28, pp. 9-11).



    Em seguida, alega:



    No tópico em que requer e fundamenta a prisão preventiva, a Autoridade Policial em nenhum momento sequer mencionou a presença de contemporaneidade da conduta de Romildo.



    Analisando os demais trechos da representação da Autoridade Policial, já que, como dito, não foram colacionadas provas em referido processo, depreende-se que não há atualidade na suposta conduta criminosa de Romildo. Em primeiro lugar, o inquérito policial foi instaurado em 2021 (IPL n° 2021.0066495 - DELINST/SR/PF/GO). Assim como os outros dois inquéritos aos quais se faz referência (IPL n° 2021.0043747- DELEPAT/DRPJ/SR/PF/RO e IPL n° 2021.0042349 - DPF/RPO/SP). Portanto, há cerca de 03 (três) anos.



    Já os procedimentos judiciais de quebra de sigilo bancário (PJE 1039762-45.2022.4.01.3500) e de dados telemáticos (PJE 1039758-08.2022.4.01.3500) foram realizados em 2022. Portanto, há aproximadamente 02 (dois) anos.



    O período apurado no inquérito IPL n° 2021.0066495-DELINST/SR/PF/GO compreende o intervalo de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses - 01/01/2018 a 29/04/2023, notadamente nos anos de 2021 e 2022. Ou seja, há mais de 01 (um) ano.



    O único elemento mais próximo seria um suposto áudio trocado entre Maria Sildete e alguém chamado Edvaldo, no qual teriam mencionado a pessoa de Romildo. Contudo, como o áudio não foi colacionado aos autos da representação pela prisão preventiva, não se pode aferir se de fato houve ou não tal menção e se realmente no sentido afirmado. De todo modo, esta alegada conversa teria se dado no dia 02/08/2023 (doc. 28, p. 12).



    Mais adiante, assevera:



    [...] em nenhuma das citadas operações anteriores o paciente foi condenado ou descumpriu qualquer medida cautelar. Mesmo porque, sequer foi pedido sua prisão preventiva nelas, muito menos medidas cautelares diversas da prisão. Motivo pelo qual, elas não se prestam a justificar a impossibilidade de substituição da prisão preventiva atual, por qualquer das medidas do art. 319 do CPP.



    Nos termos do § 6º do art. 282 do CPP, com redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019, a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada (doc. 28, p. 24). 



    Por fim, destaca:



    Merece ser dito também que Romildo de Souza tem 56 (cinquenta e seis) anos de idade, é casado com Vera Nilva Monteiro da Silva desde 02/01/2021, possui uma filha de 03 (três) anos, trabalha como negociante de gado há muitos anos, também já foi proprietário de uma empresa informal de terraplanagem, e reside, desde antes de se casar, no endereço da Rua JC25, Quadra 22, Lote 25, Jardim Curitiba, Goiânia – GO, CEP: 74.480-700 (conforme declaração de imposto de renda de 2021 nos autos).



    Sua esposa Vera Nilva Monteiro da Silva tem 42 anos, tem outras filhas maiores e a pequena citada no parágrafo anterior. É portadora de ansiedade generalizada (CID 10 - F41.1) e transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado (CID 10 - F31.3). Faz uso de medicamentos controlados e possui recomendação médica expressa para não ficar sozinha dentro de casa, devido a tendência de autoextermínio. Conforme documentos comprobatórios nos autos.



    Já a pequena Alicia Monteiro de Souza possui transtorno do espectro autista (CID F 84.0), vive com o pai e mãe descritos acima, estuda em uma escola municipal de Goiânia. Faz acompanhamento com Neurologista, Psicologista, Fonoaudióloga, Terapeuta Ocupacional e Musicoterapia. E após a prisão do pai é a que mais está sofrendo, já que está sentido muito a sua falta, uma vez que era ele quem cuidada de tudo, desde dar banho até colocar para dormir. Está tendo constantes crises de pânico, conforme vídeos nos autos (doc. 28, pp. 25-26).



    Ao final, requer:



    a) A concessão de liminar para determinar a imediata revogação da prisão preventiva, mediante a sua substituição pelas cautelares do art. 319 do CPC;



    b) No mérito, seja confirmada a liminar. Ou, caso seja indeferida a liminar, requer o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário em habeas corpus, para revogar a prisão preventiva e conceder a liberdade provisória, mediante a fixação das medidas cautelares diversas da prisão (doc. 28, p. 26).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso ordinário (doc. 38).



    É o relatório. Decido.



    Quanto aos fundamentos da prisão preventiva, o art. 312 do Código de Processo Penal prevê que a custódia poderá ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    A Quinta Turma do STJ destacou os seguintes aspectos para manter a custódia cautelar do recorrente:



    A decisão deve ser mantida.



    De acordo com a nossa sistemática recursal, o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que denega a ordem no habeas corpus é o recurso ordinário, consoante dispõe o art. 105, II, "a", da Constituição Federal. Do mesmo modo, o recurso adequado contra acórdão que julga apelação ou recurso em sentido estrito é o recurso especial, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal.



    Assim, o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.



    A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF).



    Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.



    Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.



    No caso, assim foi fundamentada a prisão (e-STJ fls. 64/65):



    No caso, há prova da prática dos crimes tipificados nos artigos 232-A (promoção de migração ilegal) e 288 (associação criminosa), ambos do Código Penal, art. 2° da Lei n° 12.850/2013 (ORCRIM) e art. 1º da Lei n° 9.613/98 (lavagem de dinheiro).



    Por outro lado, os elementos probatórios já angariados pela autoridade policial no curso das investigações, em especial aqueles obtidos por meio da quebra de sigilo bancário/fiscal e telefônico autorizados por este juízo, indicam que M. S., R. DE S. e T. C. DE S. sejam autores desses delitos.



    O número de vítimas já detectado, as cifras exorbitantes movimentadas nas contas vinculadas a tais investigados e as evidências de que há um segundo grupo criminoso dedicado especificamente a promover as viagens das vítimas ao exterior são circunstâncias que evidenciam que o grupo criminoso como um todo, mas especificamente os investigados acima citados, está em franca atividade, de modo que a prisão preventiva dos principais agentes se mostra necessária para fazer cessar as atividades criminosas.



    Também deve ser levado em conta o fato de que M. S. e R. já foram alvos de medidas judiciais anteriores, tendo sido alcançados pela Operação “Yankee” (IPL n° 2021.0043747 - DELEPAT/DRPJ/SR/PF/RO) e pela Operação “Borderless” (IPL n° 2021.0042349 - DPF/RPO/SP), respectivamente, e, ainda assim, insistem na mesma prática criminosa, revelando que eles estão certos quanto à impunidade e que as medidas anteriormente decretadas se revelaram inócuas.



    Não se pode olvidar que a atividade primordial desempenhada por M. S., R. e T. consiste na promoção da migração ilegal para os EUA via México, de modo que, para eles, a fuga para qualquer um desses países se revela em hipótese possível de ocorrer. Além da facilidade logística, os investigados possuem recursos financeiros suficientes para empreender fuga e contam com o auxílio de outros criminosos para tanto. Não se trata aqui de presumir a fuga dos requeridos, mas sim levar em conta que são especialista no envio de pessoas ao exterior, cuja expertise pode ser eventualmente utilizada em benefício próprio.



    Cabe repisar que os elementos de prova juntados pela autoridade policial evidenciam que os requeridos estão em franca atividade criminosa, ao menos em análise não exauriente do mérito. Isso porque continuam a atrair vítimas para o seu intento criminoso, de modo que a custódia cautelar se mostra necessária para interromper a atuação criminosa, que se revela habitual e em larga escala.



    No tocante ao crime de organização criminosa, há demonstração da associação estável de 14 pessoas voltadas para a prática criminosa. A estrutura ordenada resta estampada pela constituição de empresas de fachada, e uso de extensa rede de contatos, inclusive no exterior, para desempenho de suas atividades. A divisão de tarefas tem forma empresarial e sofisticada, com diferentes grupos responsáveis pelos seguintes segmentos: arregimentação, emissão de passagens, documentação para viagem, recebimento e ocultação de valores, cobrança, e travessia mediante coiotes. Por fim, a organização tem como objetivo a prática dos crimes de 1º da Lei 9613/98 e art. 232-A do CP.



    O abalo à ordem pública resta demonstrado por número considerável de elementos concretos acima delineados. Nesse aspecto, a organização criminosa se dedica ao tráfico de pessoas em larga escala, inclusive com suposto apoio logístico de cartéis mexicanos. Cumpre enfatizar que o modus operandi e as circunstâncias fáticas favorecem os investigados no seu intento de atingir número difuso de vítimas. Nesse aspecto, vale ressaltar que há claros sinais de que os requeridos vivam profissionalmente do crime e venham agindo de forma planejada e premeditada, o que incrementa de maneira concreta a gravidade do fato e reforça o abalo a ordem pública.



    Vale destacar que o grupo ora investigado tem considerável poderio econômico, pelo que a interrupção de suas atividades demanda a utilização de medidas contundentes por parte do poder público. A utilização de empresas de fachada e atuação internacional também são fatores que incrementam o abalo concreto à ordem pública. A par disso, as vultosas somas financeiras consideradas como movimentações atípicas, sem contar os fortes indícios de lavagem de dinheiro também realçam abalo concreto à ordem pública. Portanto, a prisão preventiva se justifica como forma de interromper as atividades da organização criminosa (STJ, AgRg no HC 819901/SP, DJe 15/06/2023).



    Ao examinar a matéria, o Tribunal manteve a custódia, ponderando o seguinte (e-STJ fls. 36/37):



    Na hipótese, a decisão que decretou a prisão preventiva foi fundamentada na prova da existência dos crimes previstos no art. 232-A do CP (promoção de migração ilegal), no art. 2° da Lei n° 12.850/2013 (organização criminosa) e no art. 1º da Lei n° 9.613/98 (lavagem de dinheiro), e indícios de que a autoria recai sobre o paciente, conforme elementos colhidos no curso das investigações, em especial aqueles obtidos por meio da quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônico.



    Nesse contexto, o Juízo de 1º grau asseverou a necessidade de garantia da ordem pública, de assegurar a aplicação penal e de proteger a instrução criminal, ao fundamento de que: a) o número de vítimas já detectado, as cifras exorbitantes movimentadas nas contas vinculadas a tais investigados e as evidências de que há um segundo grupo dedicado especificamente a promover as viagens ao exterior são circunstâncias que evidenciam que o grupo criminoso está em franca atividade, sendo necessário cessar tais práticas; e b) que a atividade primordial desempenhada por R. consiste na promoção da migração ilegal para os EUA via México, de modo que, para ele, a fuga para qualquer um desses países se revela possível de ocorrer.



    Posta a questão nestes termos, de fato afigura-se necessário garantir a ordem pública e impedir a reiteração criminosa, pois o delito praticado possui inegável gravidade concreta, considerando o número de vítimas já detectado (pelo menos 448 pessoas), a quantia até então movimentada nas contas vinculadas aos investigados (cerca de R$ 59 milhões) e o fato de que o paciente já foi alvo de medidas judiciais anteriores, na Operação Yankee (IPL n° 2021.0043747 - DELEPAT/DRPJ/SR/PF/RO) e na Operação Borderless (IPL n° 2021.0042349 - DPF/RPO/SP), e mesmo assim insistiu na prática criminosa, a revelar que nem mesmo medidas cautelares diversas seriam suficientes para afastá-lo de delitos análogos.



    Também há a necessidade de manutenção da custódia cautelar por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, pois o modus operandi empreendido e as circunstâncias delitivas indicam que o paciente desempenha atividade primordial na promoção da migração ilegal para os EUA, via México (“coiote”), sendo possível que, caso solto, se utilize de sua especialidade no envio de pessoas ao exterior, bem como do apoio de outros integrantes do grupo criminoso, para se esquivar da ação da Justiça, mormente porque há recursos financeiros suficientes para tanto e pela sua larga experiência nesse tipo de empreitada. Ademais, além dos fundamentos consignados anteriormente, faz-se necessário garantir a ordem econômica, vez que há elementos que apontam que a organização criminosa conta, inclusive, com apoio logístico de cartéis mexicanos, demonstrando claros sinais de que os investigados têm como atividade profissional o tráfico de pessoas em larga escala, com posterior utilização de empresas de fachada e atuação internacional destinadas à lavagem de dinheiro. A quantidade de dinheiro adquirido ilicitamente e sua ocultação/internalização na economia brasileira revela posição dominante e de grande relevância no complexo esquema criminoso, com inegável potencial de desequilibrar a ordem econômica, vez que seu equilíbrio perpassa pela recuperação dos ativos ilícitos, de forma a atingir financeiramente a organização criminosa, tornando possível ao menos seu enfraquecimento. Não fosse o bastante, após o indeferimento da liminar, o Juízo de 1º grau prestou informações que corroboraram com a necessidade de manutenção da custódia cautelar dos investigados. Ressaltou-se que o grupo criminoso está em atividade há mais de 20 (vinte) anos e que novos comparsas, até então desconhecidos, foram descobertos, os quais coordenam um verdadeiro conglomerado de agências de turismo em Anápolis/GO, e que não apenas fornecem as passagens aéreas para vítimas/clientes, como também têm pleno conhecimento da atividade criminosa, tudo comprovando a seriedade e as consequências das imputações.



    Cumpre verificar se o decreto prisional afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como aduz a inicial.



    Como visto, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal Regional Federal em razão da periculosidade do paciente, acusado de integrar uma organização criminosa formada por cerca de 14 pessoas associadas, voltada para o tráfico internacional de pessoas, compreendendo atividades como: arregimentação, emissão de passagens, documentação para viagem, recebimento e ocultação de valores, cobrança e travessia mediante coiotes.



    Segundo as decisões anteriores, o grupo atua há cerca de 20 anos, em larga escala, por meio de um verdadeiro conglomerado de agências de turismo em Anápolis/GO, inclusive com suposto e apoio logístico de cartéis mexicanos, alcançando um grande número de vítimas, (pelo menos 448 pessoas) e movimentando altos valores, cerca 59 milhões de reais.



    Dessa forma, “justifica-se a decretação da prisão preventiva de membros de organização criminosa, como forma de desarticular e interromper as atividades do grupo”. (AgRg no HC n. 728.450/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 09/08/2022, DJe 18/08/2022).



    Não é outra a conclusão da Suprema Corte, que possui jurisprudência no sentido de que “a necessidade de interromper a atuação de grupo criminoso e o fundado risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública”. (AgRg no HC n. 215937, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30/06/2022).



    A medida também se justifica para conter o risco de reiteração delitiva, visto que o paciente "já foi alvo de medidas judiciais anteriores, na Operação Yankee (IPL n° 2021.0043747 - DELEPAT/DRPJ/SR/PF/RO) e na Operação Borderless (IPL n° 2021.0042349 - DPF/RPO/SP), e mesmo assim insistiu na prática criminosa, a revelar que nem mesmo medidas cautelares diversas seriam suficientes para afastá-lo de delitos análogos".



    Com efeito, "a garantia da ordem pública, para fazer cessar a reiteração criminosa, é fundamento suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva." (RHC n. 55.992/SP, Relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 16/04/2015).



    Por fim, o decreto prisional destaca o efetivo risco de fuga, pois a atividade primordial do paciente consiste na promoção da migração ilegal para os EUA via México. Assim, como especialista em migração ilegal, é razoável entender que o paciente detém a todos os meios necessários para agir em benefício próprio, como expertise, recursos financeiros suficiente para empreender fuga, logística e contatos com criminosos, contexto que pode frustrar o direito do Estado de punir os criminosos.



    Por todas essas razões, entendo que a prisão preventiva do paciente está devidamente justificada para resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação futura da lei penal.



    [...]



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 25 — grifei). 



    Com efeito, a decisão recorrida está em sintonia com a jurisprudência do STF, que possui orientação consagrada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração delitiva como violadora da ordem pública, ainda mais quando está demonstrada a existência de organização criminosa formada por cerca de 14 pessoas associadas, voltada para o tráfico internacional de pessoas.



    A propósito, vejam-se os seguintes julgados proferidos em situações análogas:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADA PELA NATUREZA DAS ARMAS APREENDIDAS, PELA QUANTIDADE DE MUNIÇÕES ENCONTRADAS E PELO FATO DE ELE TAMBÉM SER INVESTIGADO EM OUTRO PROCEDIMENTO PELOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA NO CASO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que ‘[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal’ (RHC 128.727 ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 18/2/2016).



    II – O Colegiado do STJ analisou de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva, mantidos pelo Tribunal de Justiça local, e concluiu que o Magistrado de primeira instância, ao decretá-la, utilizou de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado, a partir da natureza e da quantidade dos artefatos apreendidos em seu poder. Essas circunstâncias justificam a necessidade dessa espécie de prisão cautelar para garantia da ordem pública.



    III – Esta Suprema Corte possui orientação consagrada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, quando está demonstrada a existência de grupo criminoso dedicado à prática de crimes e de registros criminais em andamento, como no caso, em que o paciente é investigado em outro inquérito policial que apura a prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e participação em organização criminosa.



    IV – Não seria adequado fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    V – Agravo regimental improvido (HC 235.753 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/2/2024).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.



    1. Conforme já decidiu esta CORTE, ‘a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009).



    2. Sobressai, no caso, a periculosidade social da paciente, apontada como integrante de organização criminosa voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes. Além disso, a variedade e expressiva quantidade de drogas (18,130kg de cocaína, 790g crack e 420g de maconha), armas de fogo e munições apreendidas evidenciam a imprescindibilidade da segregação cautelar para garantir a ordem pública, na linha de precedentes deste Tribunal.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 233.506 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10/11/2023).



    AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES, DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DE LAVAGEM DE DINHEIRO. ARTIGOS 33 E 35, C/C ARTIGO 40, I, D, DA LEI Nº 11.343/06, ART. 2º DA LEI Nº 12.850/13 E ART. 1º DA LEI Nº 9.613/98. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PEDIDO DE EXTENSÃO. INOCORRÊNCIA DE IDENTIDADE JURÍDICA ENTRE OS CORRÉUS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A decretação da custódia preventiva que tem como fundamento a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e evitar o risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 221.591-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 10/1/2023; HC 220.325-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1/12/2022; HC 169.429-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 10/3/2020.



    2. In casu, o paciente foi preso preventivamente no contexto da denominada ‘Operação Maritimum’, que apura a suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, c/c artigo 40, I, d, da Lei nº 11.343/06, art. 2º da Lei nº 12.850/13 e art. 1º da Lei nº 9.613/98.



    [...]



    6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    7. Agravo interno DESPROVIDO (HC 231.648 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25/9/2023).



    Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Pedido de prisão domiciliar. Reiteração criminosa. Ausência de ilegalidade flagrante.



    1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Precedentes.



    2. Hipótese de paciente condenada a 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes de tráfico de drogas e corrupção ativa (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e art. 333 do Código Penal, respectivamente).



    3. Situação concreta em que a paciente ‘já havia sido beneficiada com a prisão domiciliar, relativamente a outro processo, em virtude de ser genitora de crianças menores impúberes’. Além disso, a acionante ‘ostenta condenação também pelo crime de tráfico de drogas, proferida pelo Juízo da Vara de Entorpecentes e de Combate a Organizações Criminosas, e, durante a execução provisória voltou a delinquir’. De modo que não se verifica situação de teratolo